Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DIREITO AUTORAL. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA. FASE INSTRUTÓRIA. SUPRESSÃO COMPLETA. NATUREZA JORNALÍSTICA DA RÁDIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. 1.1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. O direito à prova possui envergadura constitucional, de acordo com os princípios do contraditório, da ampla defesa e, consequentemente, do devido processo legal, insculpidos no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.
3. "O requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, Art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, Art. 324)". (REsp n. 329.034/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 14/2/2006, DJ de 20/3/2006, p. 263.)
4. Conquanto a ausência de abertura da segunda fase para especificação de provas não gere, por si só, nulidade processual, cabendo à parte interessada demonstrar o prejuízo causado pelo julgamento prematuro da lide, a falta de fixação dos pontos controvertidos da demanda e, logo, da dilação probatória destinada a sua comprovação, acarretou o cerceamento de defesa alegado.
5. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Recurso do autor prejudicado.